Tribunal: TJMT
Processo: 1030006-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030006-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE BRAGA DE PAULA - CPF: 570.959.141-68 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL QUE DISCUTIU DÉBITO REFERENTE AO MESMO CONTRATO – AÇÕES QUE DISCUTEM NEGATIVAÇÕES DIVERSAS – COISA JULGADA AFASTADA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA SEM INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em extinção em virtude da coisa julgada se a parte promovente discute inscrição diferente da que fora julgada em outra ação judicial, ainda que referentes ao mesmo contrato, devendo a sentença ser reformada e o caso ser devidamente analisado.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, ainda mais quando devidamente impugnadas pela promovente.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, devendo ser reconhecida a inexistência do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando tão somente a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que a promovente já discutiu o contrato n. 570959141000068 no processo n. 0027596-51.2015.811.0001, encontrado no sistema Projudi, estando a matéria em discussão acobertada pela coisa julgada, conforme dispositivo que cito:

Posto isto,
com fulcro no artigo 485, V do CPC reconheço a existência de coisa julgada e
EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
e, havendo tutela antecipada deferida,
REVOGO-A
, expedindo – se o necessário.

Havendo interposição de Recurso,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE os autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a dívida discutida neste caso não se trata da mesma declarada inexistente em outra ação judicial, até porque os valores e data de inclusão não são os mesmos.

Sustenta que jamais contratou os serviços e que a inscrição foi indevida, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Argumenta que a promovida não trouxe qualquer documento idôneo apto a comprovar a exigibilidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declara a inexistência do débito, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que razão não assiste ao magistrado
a quo
, ao entender na sentença que a promovente já discutiu o contrato n. 570959141000068 no processo n. 0027596-51.2015.811.0001, estando a matéria em discussão acobertada pela coisa julgada.

Isto porque, em consulta ao mencionado processo no sistema Projudi, foi possível constatar que a promovente discutiu débitos diferentes do que está sendo discutido no presente caso, quais sejam: R$ 37,53 (inscrito em 10.09.2013), R$ 364,48 (inscrito em 09.08.2013) e R$ 502,69 (inscrito em 2013). Houve declaração de inexistência dos débitos e condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito embora o extrato de negativação indique o mesmo número de contrato, vejo que no presente caso a promovente discute débito no valor de R$ 959,15, inscrito em 10.08.2018, motivo pelo qual não há que se falar em extinção pelo fato da matéria estar acobertada pela coisa julgada, devendo a sentença ser reformada e o caso ser devidamente analisado, consoante passo a demonstrar.

Pois bem.

No caso, a parte promovida sustenta que os débitos contestados pela parte promovente são oriundos do cartão de crédito n.o 6504********8562, com pagamento através de débito em conta bancária.

Foram acostadas aos autos pela parte promovida faturas que demonstram a utilização dos serviços, constante a informação “Débito automático em Conta-Corrente”, porém, não há indicação da conta bancária com a agência para a realização do débito automático, bem como não há extratos da conta bancária mantida pela parte promovente, a fim de comprovar a origem da dívida, provas estas impugnadas pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, já que as faturas juntadas não são suficientes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais, motivo pelo qual, deve ser declarada a inexistência do débito ora discutido.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, da análise do extrato juntado em contestação, verifico que no momento da inclusão do débito discutido nestes autos que ocorreu em 10.08.2018, havia inscrição prévia, qual seja: R$ 510,00 em 08.12.2017 pela SP-TUP/DIGITAL FOTOS.

O promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitando a alegar que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, por não existir nenhuma inserção preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, resta devidamente comprovado que existe inscrição prévia a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se trata de restrição ilegítima.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 959,15 (novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021